Tribunal: TJPA
Processo: 0000361-78.2019.8.14.0036
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000361-78.2019.8.14.0036

APELANTE: MUNICIPIO DE OEIRAS DO PARA, FUNDO DE PREVIDENCIA DE OEIRAS DO PARA FUNPREV

APELADO: LUCIMAR DO NASCIMENTO VIANA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROGRESSÃO PECUNIÁRIA PREVISTA EM LEI MUNICIPAL. VALIDADE DO ART. 33 DA LEI MUNICIPAL Nº 615/2012. AFASTAMENTO DE TESE DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO SUBJETIVO À INCORPORAÇÃO E PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS RETROATIVAS. APELAÇÕES IMPROVIDAS
.

I. CASO EM EXAME

1.

Recursos de apelação interpostos pelo Município de Oeiras do Pará e pelo Fundo de Previdência Municipal – FUNPREV contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória c/c obrigação de fazer e cobrança, reconhecendo o direito da servidora à progressão pecuniária anual prevista no art. 33 da Lei Municipal nº 615/2012, com pagamento das diferenças até a data da aposentadoria e condenação do FUNPREV à implantação da vantagem nos proventos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se houve nulidades processuais por ausência de alegações finais e citação inválida; (ii) verificar a constitucionalidade do art. 33 da Lei Municipal nº 615/2012 e se a ausência de dotação orçamentária inviabiliza sua aplicação retroativa à servidora apelada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inexistência de nulidade processual por cerceamento de defesa ou vício de citação, diante da plena ciência e participação das partes ao longo da instrução.

4. A norma municipal instituidora da vantagem foi regularmente aprovada e integrou o ordenamento jurídico local com eficácia plena, tendo sido inclusive reconhecida e aplicada pela própria administração a partir de 2020.

5. A ausência de previsão específica na LOA não invalida norma previamente instituída por lei formal. A estimativa do impacto orçamentário é exigência de execução e não de validade normativa.
6. A vantagem pleiteada não é assistencial ou discricionária, mas direito subjetivo decorrente de norma legal específica, fundada em critérios objetivos e vinculados ao desempenho da função, afastando-se, assim, a tese de violação aos princípios da legalidade, moralidade e impessoalidade.

7. Inaplicável o princípio da reserva do possível em casos de vantagens legalmente instituídas e reconhecidas, cuja omissão orçamentária decorre de gestão administrativa e não retira o direito adquirido da servidora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

1.

A ausência de previsão específica em lei orçamentária não invalida norma municipal que institui vantagem pecuniária, sendo obrigação da Administração Pública sua observância e implantação.

2.

É constitucional o art. 33 da Lei Municipal nº 615/2012, que estabelece progressão pecuniária vinculada a critérios objetivos para servidores municipais, sendo devida a sua implantação retroativa, com pagamento das diferenças salariais até a aposentadoria.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos,
conhecer dos recursos de apelação e negar-lhes provimento
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de
Apelação Cível
interpostos pelo
MUNICÍPIO DE OEIRAS DO PARÁ
e pelo
FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE OEIRAS DO PARÁ – FUNPREV,
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Oeiras do Pará, nos autos da
Ação Declaratória c/c Obrigação de Fazer e de Cobrança nº 0000361-78.2019.8.14.0036,
ajuizada por
LUCIMAR DO NASCIMENTO VIANA,
em face dos ora apelantes.

Em síntese, conforme a petição inicial, a autora alega ter exercido o cargo de professora em nível especial, com habilitação em licenciatura plena, e que, por força do art. 33 da Lei Municipal nº 615/2012, faria jus à progressão pecuniária anual de 5%, cumulativa até 20%, a partir de junho de 2012.

Sustenta que, apesar de requerimento administrativo, não obteve resposta, pleiteando a implantação da vantagem em seus proventos, bem como o pagamento das diferenças retroativas.

Em sentença, o Juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo o direito da autora à progressão pecuniária e condenando o Município ao pagamento das parcelas retroativas, conforme os percentuais progressivos de 10%, 15% e 20% até a aposentadoria (10/2016), e o FUNPREV ao pagamento da vantagem após a aposentadoria até a efetiva implantação. Fixou correção monetária e juros conforme Tema 810 do STF e Tema 905 do STJ.

Face a decisão, o Município

de Oeiras do Pará interpôs Apelação Cível, argumentando que não lhe foi oportunizado apresentar alegações finais após a determinação de conexão dos autos com processo similar, o qual corroboraria a tese de inconstitucionalidade da gratificação instituída pela Lei Municipal nº 615/2012. No mérito, sustentou a inconstitucionalidade do art. 33 da referida lei, por ausência de previsão orçamentária específica na LOA de 2012 e por violação aos princípios da legalidade, moralidade administrativa e equilíbrio orçamentário, apontando a ausência dos requisitos do art. 169, §1º, da Constituição Federal.

Ao final, requereu o acolhimento da preliminar para anular os atos processuais após a apresentação das alegações finais da autora, ou, subsidiariamente, o provimento do recurso para julgar improcedente o pedido inicial, com base na inconstitucionalidade do dispositivo legal que instituiu a gratificação.

Igualmente inconformado, o FUNPREV também interpôs Apelação, sustentando, em preliminar, a nulidade da citação. Alega que a ausência de menção expressa ao prazo para defesa no mandado comprometeu a validade da citação, o que, segundo o apelante, caracteriza cerceamento de defesa e impõe a anulação dos atos processuais subsequentes.

No mérito, defende a inconstitucionalidade do art. 33 da Lei Municipal nº 615/2012, por ausência de prévia dotação orçamentária na Lei Orçamentária Anual do Município para fazer frente ao pagamento da gratificação instituída. Aduz que não houve estudo de impacto financeiro ou previsão de receita adicional para a cobertura dos custos com a gratificação, invocando o princípio da reserva do possível para justificar a impossibilidade de cumprimento da obrigação reconhecida judicialmente.

Instado a se manifestar, o Ministério Público deixou de opinar no feito, em razão da ausência de interesse público relevante que justifique sua intervenção.

Coube a mim a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

VOTO

Conheço dos presentes recursos por estarem preenchidos todos os seus requisitos de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto e passo a julgá-lo de forma monocrática, com fulcro na interpretação conjunta do art. 932 do CPC c/c art. 133 do Regimento Interno deste E. TJPA.

Analisandos os autos, observa-se que o cerne da questão em análise consiste em verificar se correta a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos constantes na inicial, obrigando o Município de Oeiras do Pará e o Fundo de Previdência Municipal ao pagamento da vantagem pecuniária progressiva instituída pela Lei Municipal nº 615/2012, de forma retroativa, até a data de aposentadoria da apelada.

Havendo preliminares suscitadas, passo a apreciá-las:

Da Preliminar de cerceamento de defesa arguida pelo Município

A alegação de que não houve oportunidade de apresentação de alegações finais, após a determinação de conexão dos autos com processo similar, revela-se descabida e destituída de fundamento jurídico.

Em primeiro lugar, cumpre destacar que a conexão determinada entre os autos do presente feito e o processo nº 0000989-67.2019.8.14.0036, para fins de aproveitamento das provas comuns, não gerou qualquer prejuízo processual ao ente municipal.

O Município de Oeiras do Pará foi intimado para se manifestar e exerceu plenamente seu direito ao contraditório, requerendo, inclusive, a intimação da parte autora. Não se pode exigir nova abertura de prazo para alegações finais quando não houve qualquer prejuízo concreto demonstrado, sendo este requisito indispensável à nulidade processual, conforme dispõe o art. 282, §1º do CPC.

O ente público limita-se a requerer nova manifestação da parte autora sobre o aproveitamento de provas, mas não indica de forma concreta qualquer fato novo oriundo do outro processo que pudesse demandar nova fase instrutória ou nova oportunidade de manifestação. Tal omissão afasta, de plano, a configuração de prejuízo, requisito indispensável à decretação de nulidade, conforme o disposto no art. 282, §1º, do Código de Processo Civil.

Permitir a anulação dos atos processuais neste caso significaria admitir uma concepção distorcida do devido processo legal, na qual o simples inconformismo da parte com o desfecho da lide permitiria rediscussão indefinida de atos válidos, regulares e eficazes.

O processo tramitou regularmente, com plena ciência e participação das partes, sendo absolutamente descabida a anulação pretendida. Portanto, rejeito a preliminar suscitada.

Da Preliminar de nulidade da citação arguida pelo FUNPREV

Em suas razões recursais, o Fundo de Previdência de Oeiras do Pará – FUNPREV suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, por entender que sua citação deixou de observar o prazo em dobro para manifestação concedido às autarquias e fundações de direito público.

A insurgência, igualmente não merece prosperar.

Após o ajuizamento da petição inicial o douto juízo de piso, em 23/04/2019, determinou a citação dos requeridos para comparecimento à audiência de conciliação e abertura do prazo para apresentação de contestação.

O mandado de citação foi recebido em 22/05/2019 pelo Presidente do FUNPREV.

Posteriormente, em 16/07/2019, conforme consta da ata da audiência de conciliação, o Presidente do FUNPREV não apenas se fez presente, mas também assinou termo constando “
saem intimados os requeridos, na pessoa de seus representantes, para apresentarem contestação, no prazo legal, sob pena de incorrerem em revelia.”

Em 19/09/2019 foi certificado que decorrido o prazo legal, o FUNPREV não apresentou Contestação.

Com efeito, mesmo ciente há aproximadamente quatro meses, o Fundo de Previdência deixou de se manifestar voluntariamente.

Portanto, descabe falar em nulidade da sentença por cerceamento de defesa, eis que válidos todos os atos judiciais realizados durante a instrução processual desta lide, tendo o FUNPREV deixado de exercer o direito de manifestação inicial em razão da própria desídia, optando por deixar fluir
in albis

o prazo em dobro que lhe fora concedido para contestar a peça inicial.

Rejeito a preliminar levantada.

MÉRITO

Ambos os apelantes sustentam a inconstitucionalidade do art. 33 da Lei Municipal nº 615/2012, com base em suposta ausência de previsão orçamentária e descumprimento do art. 169, §1º, da Constituição Federal. Tal argumento não prospera.

Cumpre ressaltar que o art. 33 da Lei Municipal nº 615/2012 foi regularmente editado pelo Poder Legislativo Municipal e sancionado pelo Executivo, passando a integrar o ordenamento jurídico local com plena eficácia.

Enquanto vigente, produziu efeitos normativos obrigatórios, inclusive com aplicação prática em relação a diversos servidores, conforme reconhecido pelo próprio Município ao afirmar, nos autos, que a partir de janeiro de 2020 a gratificação progressiva foi incorporada aos vencimentos de todos os funcionários que fazem jus ao benefício.

Esta conduta implica reconhecimento tácito da validade e eficácia da norma, o que por si só descaracteriza a tese de sua inconstitucionalidade.

Além disso, a alegação de ausência de previsão orçamentária específica não possui o condão de infirmar a validade do dispositivo legal.

A Constituição Federal, em seu art. 169, §1º, inciso I, exige, para criação ou aumento de despesas com pessoal, a existência de prévia dotação orçamentária e estimativa do impacto financeiro.

Tais exigências, contudo, devem ser observadas pelo gestor no momento da execução orçamentária, não servindo como critério de validade da norma abstrata.

O planejamento orçamentário deve compatibilizar-se com as obrigações legais já instituídas, e não o contrário. A inércia do Executivo Municipal em prever a dotação necessária à execução de normas válidas não invalida o direito reconhecido ao servidor, mas, ao contrário, revela descumprimento da legislação vigente.

Eventual omissão administrativa em prever dotação orçamentária não afeta a constitucionalidade da norma originária, mas sim a sua aplicabilidade em determinado exercício, sujeita à responsabilidade do gestor e não do servidor.

Tampouco é aplicável, neste caso, a alegada violação ao princípio da reserva do possível. A vantagem em questão não decorre de política pública discricionária, mas de norma legal específica que atribuiu ao servidor direito certo e determinado.

A gratificação de que versa o art. 33 não constitui benefício assistencial, mas contraprestação pecuniária vinculada ao desempenho da função pública. Trata de dispositivo que conferiu aos ocupantes de cargo em extinção, professores em nível especial e inspetores escolares, uma vantagem pecuniária progressiva, vinculada à qualificação técnica (licenciatura plena) e ao exercício regular da função, condicionando-a ao tempo de efetivo serviço.

Desta feita, não se trata de gratificação genérica ou arbitrária, mas de acréscimo remuneratório vinculado a critérios objetivos, previstos em lei específica, o que afasta qualquer afronta aos princípios da moralidade, da legalidade ou da impessoalidade.

Portanto, ao contrário do alegado pelos recorrentes, a ausência de previsão específica na LOA não tem o condão de afastar a eficácia da norma. O que a Constituição exige é a estimativa do impacto financeiro e a existência de recursos orçamentários no exercício correspondente, o que foi implicitamente reconhecido pelo próprio Município ao afirmar, nos autos, que a gratificação foi implementada administrativamente a partir de janeiro de 2020. A alegada ausência de dotação é, questão de gestão interna e não invalida o direito já incorporado ao patrimônio jurídico da servidora.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo irretocável a sentença
a quo,
conforme a fundamentação.

É como voto.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargador EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 15/07/2025